Tribunal: TJES
Processo: 5015419-36.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015419-36.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CENTRO EDUCACIONAL CARIACICA LTDA

APELADO: ALINE APARECIDA MACIEL DA CRUZ

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
–
CONSUMIDOR – INSTITUIÇÃO DE ENSINO – CURSO NÃO OFERTADO – VÍCIO IDENTIFICADO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Os contratos de prestação de serviços educacionais submetam-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor, estando a apelante na posição de consumidora, como parte mais fraca e vulnerável na relação jurídica, e a ré na posição de fornecedora.

2.
A prova oral (id. 10327690) – notadamente o depoimento da Sra. Ariany – revela que, de fato, houve falta de insumos para a realização do curso contratado, sendo que quase todas as aulas eram canceladas. Aponta, ainda, que foram feitas diversas reuniões informando acerca dos problemas, não tendo êxito em tal situação.

3.
Destarte, resta demonstrada a existência de vício no fornecimento do serviço, sendo devida, então, a devolução da quantia até então paga pela consumidora/apelada, bem como a fixação de indenização por danos morais, porquanto a autora teve sua expectativa frustrada acerca da realização do curso, superando, em meu sentir, o mero aborrecimento.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

CENTRO EDUCACIONAL CARIACICA LTDA

em face da r. sentença que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por
ALINE APARECIDA MACIEL DA CRUZ,
julgou procedente os pedidos autorais para desconstituir o contrato de prestação de serviços, condenando a ora apelante ao ressarcimento simples dos valores comprovadamente pagos pela autora e, ainda, condenar ao pagamento de danos morais no importe de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Sustenta a parte apelante, em suma, que não houve cometimento de ato ilícito por sua parte, sendo que o serviço foi adequadamente prestado. Alega, assim, ser indevida sua condenação ao pagamento de danos materiais e morais.

Contrarrazões no id. 10327705 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5015419-36.2021.8.08.0035

APELANTE: CENTRO EDUCACIONAL CARIACICA LTDA

APELADA: ALINE APARECIDA MACIEL DA CRUZ

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Tratam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

CENTRO EDUCACIONAL CARIACICA LTDA

em face da r. sentença que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por
ALINE APARECIDA MACIEL DA CRUZ,
julgou procedente os pedidos autorais para desconstituir o contrato de prestação de serviços, condenando a ora apelante ao ressarcimento simples dos valores comprovadamente pagos pela autora e, ainda, condenar ao pagamento de danos morais no importe de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Sustenta a parte apelante, em suma, que não houve cometimento de ato ilícito por sua parte, sendo que o serviço foi adequadamente prestado. Alega, assim, ser indevida sua condenação ao pagamento de danos materiais e morais.

Contrarrazões no id. 10327705 pelo desprovimento do recurso.

Em resumo, aduz a autora/apelada que contratou um curso profissional de confeitaria com a ré, sendo que o mesmo não teve início no prazo firmado, sendo passada a informação de que não havia material para iniciar o curso.

Alega que mesmo assim continuou pagando as respectivas parcelas e quando o curso se iniciou, não tinha material para prosseguir, sendo que os professores sequer ministravam as aulas.

Inicialmente, vale registrar que os contratos de prestação de serviços educacionais submetam-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor, estando a apelante na posição de consumidora, como parte mais fraca e vulnerável na relação jurídica, e a ré na posição de fornecedora.

Firmada tal premissa, tal como o juízo singular, verifico que a prova oral (id. 10327690) – notadamente o depoimento da Sra. Ariany – revela que, de fato, houve falta de insumos para a realização do curso contratado, sendo que quase todas as aulas eram canceladas. Aponta, ainda, que foram feitas diversas reuniões informando acerca dos problemas, não tendo êxito em tal situação.

Destarte, resta demonstrada a existência de vício no fornecimento do serviço, sendo devida, então, a devolução da quantia até então paga pela consumidora/apelada, bem como a fixação de indenização por danos morais, porquanto a autora teve sua expectativa frustrada acerca da realização do curso, superando, em meu sentir, o mero aborrecimento.

Veja-se a jurisprudência:

(....) Para a configuração do dever de indenizar, em se tratando de responsabilidade objetiva, faz-se necessária a consolidação dos seguintes requisitos: (I) conduta, representada por uma ação ou omissão do fornecedor, que represente um vício ou um defeito do produto ou do serviço; (II) dano e (III) nexo de causalidade entre eles. Com amparo na responsabilidade civil objetiva da instituição de ensino, à luz do direito consumerista, afigura-se cabível indenização por dano moral ao discente que é surpreendido com o cancelamento do curso que frequentava e em relação ao qual nutria legítima expectativa de conclusão. A indenização, a esse título, deve ser fixada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, segundo as peculiaridades do caso, levando-se em conta a extensão da lesão. (TJMG; APCV 5180222-60.2023.8.13.0024; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Amorim Siqueira; Julg. 03/09/2024; DJEMG 09/09/2024)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Majoro a verba honorária fixada em primeiro grau para 12% (doze por cento) do valor da condenação.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 27/01/2025 a 31/01/2025

Acompanho o E. Relator.